Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. AFASTADA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante/ré mantenha ou restabeleça o vínculo contratual firmado com as agravadas/autoras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva e/ou ausência de responsabilidade, bem como seja afastada a aplicação das astreintes ou, subsidiariamente, que estas sejam minoradas a um patamar condizente.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (i)legitimidade passiva da agravante e do valor das astreintes. 2.1. A presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. 2.2. Consoante o disposto a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional das agravadas, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. 3.1. É solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, vez que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo permitido que o autor demande contra qualquer delas ou contra ambas pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva dessas. 3.2. Precedentes deste TJDFT: “[...] 2. Em decorrência da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. Preliminar rejeitada. [...].” (07051152120218070012, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE de 9/12/2022); “[...] I. Os contratos de plano de saúde são submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento. Logo, há solidariedade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o). [...] IV. Recurso conhecido e desprovido.” (07153751920238070003, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJE de 21/11/2023). 3.3. A agravante integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Portanto, a agravante deve figurar no polo passivo da demanda.
4. O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 4.1. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 4.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. As astreintes configuram cominação atinente aos poderes coercitivos conferidos ao magistrado visando a compelir a parte a cumprir obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. 3. Não há que se falar em exclusão ou minoração, quando se constata que o valor das astreintes se revela condizente com a natureza do direito violado e plenamente razoável, considerando a capacidade econômica do réu. 4. Agravo conhecido e não provido.” (07460879820238070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 16/2/2024). 4.3. No caso, as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda. 4.4. Como bem pontou o Ministério Público, “a fixação de multa diária em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, devendo, portanto, ser mantido”.
5. Recurso improvido.